Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-89.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012582-89.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.861.161-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE REVISTA DOMICILIAR – APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA NA POSSE DO APELANTE E, POSTERIORMENTE, NA RESIDÊNCIA DELE – TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
SENTENÇA MANTIDA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a
ilicitude das provas, pois, c
onsiderando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita;

2.
Do mesmo modo, ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz que as diligências no interior da residência foram previamente autorizadas pelo acusado e, ainda, houve inequívoca suspeita da prática de crime permanente no imóvel, sendo, então, procedida a revista domiciliar, que culminou na apreensão de mais de narcóticos, balança de precisão, e expressiva quantidade de dinheiro, não há falar em nulidade probatória;

Apelo conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 1012582-89.2020.8.11.0015, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 222739157
,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado,
busca a

nulidade das provas
obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar

e das subsequentes por derivação
, alegando que inexistiam fundadas razões para as medidas invasivas. Enfatiza, nesse desiderato, que “
não houve denúncias de que o acusado portava material ilícito e/ou realizava o tráfico de drogas, assim como não dispensou material e fugiu da Polícia”
, muito menos
“o simples ato de alguém correr para dentro de sua residência ao ver a guarnição, não é suficiente para gerar fundada suspeita para ingresso, sem autorização, em residência”
(sic); de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes, a autorizar a
absolvição
do réu.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 222739161
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 224257680,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO
. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Verte da exordial acusatória que, no dia
02/08/2020
, às 21h00, em via pública, precisamente na Rua Alcalifas, nº. 339, bairro Jardim Violetas, na cidade de Sinop-MT, o denunciado
JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

trazia consigo
e
tinha em depósito
, para fins de mercancia, 04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 11,2g (onze gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na data do fato, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no aludido bairro, quando avistou o increpado
JANDERSON
, que ao notar a presença dos agentes públicos evadiu-se para sua residência. Ato contínuo, ainda na área externa do imóvel, os policiais militares conseguiram abordar o ora denunciado e encontraram na sua posse duas porções de maconha, dinheiro trocado, um canivete e um aparelho celular. Durante entrevista com o acusado, ele confessou que no seu quarto havia mais narcóticos e numerário, sendo posteriormente localizados nesse cômodo mais duas porções de maconha, dinheiro e uma balança de precisão, objeto comumente utilizado no comércio malsão. [Denúncia, ID 222738676].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
pro
cedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado
JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

a reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal, cuja pena corpórea restou substituída por duas sanções restritivas de direitos,
pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Como
único
estandarte recursal
,
a i. Defensoria Pública sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos] a partir das buscas pessoal e domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificassem, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5º, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
II.A. Da preliminar de nulidade alegada pela Defesa

De saída, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa, haja vista que não vislumbro vícios procedimentais relativamente à abordagem veicular e domiciliar realizada pela guarnição.

Com efeito, dispõe o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal que a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de mandado (art. 244 do CPP).

Vejamos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.” “Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal e domiciliar, uma vez que, conforme narrado, o réu estaria circulando em bairro típico de traficância, no qual residia, o que levou os policiais a darem sinal de parada para realização de abordagem, sinal este que fora desobedecido, sendo empreendida fuga pelo réu em direção a sua residência, o que, por si só, já motiva a abordagem, pois a desobediência à ordem policial qualifica fundada suspeita apta a justificar revista pessoal e domiciliar. Em razão da abordagem pessoal, foram encontradas drogas em posse do réu, o que justificou, por consequência, a busca domiciliar realizada, uma vez que o crime de tráfico possui, além da elementar de “trazer consigo”, a figura do “ter em depósito”, por se tratar de crime permanente cujos efeitos se prolatam no tempo, de forma que o estado de flagrância era latente e permissivo para a entrada na residência. Inclusive, foram encontrados mais entorpecentes dentro da residência, conforme confessado extrajudicialmente pelo réu aos policiais no momento do ocorrido.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa derivada da fuga realizada pelo suspeito quando ordenado para permanecer onde estava. Tanto estava amparada a guarnição na realização das buscas pessoas e domiciliares, que, ao ingressarem na casa do réu, foram encontradas mais substâncias entorpecentes, em consonância com a elementar “ter em depósito” do artigo 33 da Lei de Drogas, qualificando, assim, o estado de flagrância necessário a amparar a busca domiciliar.

Por fim, vislumbro regularidade nas abordagens devido ao fato de que o relato dos policiais se deu no mesmo sentido da confissão do réu, a qual não pode ser desconsiderada de forma alguma para fins de prolação da decisão de mérito.

Neste sentido, inclusive, também se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, Dje 10.5.2016: ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
. 3. [...].
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso’. (RE 603.616, Relator Min. Gilmar Mendes, j. 5.11.2015) RHC 229514 AGR / PE

Recentemente, o STF aclarou ainda mais o seu entendimento, como se percebe no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 229.514/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, onde a 2ª Turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator, onde destaco o seguinte trecho:

(...)Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão ‘fundada suspeita’, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial. Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
.”

Em sentido semelhante, também verificamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:[...]

Por estes argumentos, ficam rejeitadas, portanto, as preliminares levantadas pela nobre Defesa. Note que, semelhante ao julgado colacionado, o réu empreendeu fuga quando avistou a viatura da polícia militar, ou seja, empreendeu fuga, de modo a justificar o ingresso da GUPM em sua residência. [...]” –
Sentença, ID 222738799, p. 3-8 (grifos no original).

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal as buscas pessoal e domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo e absolvição do apelante, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Em juízo, o policial militar
Dickson Soares Casarim
discorreu que sua equipe estava em patrulhamento ostensivo naquela região, local em que a Polícia já havia realizado outras abordagens com apreensão de pequenas quantidades de drogas; e vinha recebendo diversas ligações via 190, relatando intensa movimentação no aludido endereço e, nesse fatídico dia, sua guarnição obteve êxito em abordar o ora acusado com certa quantidade de drogas e, em diálogo, com sua autorização, adentraram o imóvel e procuraram pelas narcóticos que o próprio suspeito indicou, que estariam no guarda-roupa.

Continuou seus relatos aduzindo que
JANDERSON
se encontrava do lado de fora da residência, pouco distante, quando deram ordem de parada em via pública, ele se evadiu para o interior do seu domicílio, acrescentando que o acusado foi alcançado próximo à entrada da casa. Declarou que, em razão de
“diversas solicitações de vizinhos, diversas vezes que a Polícia passava nesse local, indivíduos ao verificar a viatura corriam; nós parávamos, verificávamos no chão quantidade de entorpecente próximo ali; o odor da droga em si, da maconha, ele exala distante, e ali nós verificamos que realmente se tratava de local de consumo e venda e a nossa patrulha mais focada na região ali era mais por reclamações via 190, as pessoas ligavam falavam ‘muita movimentação, muito cheiro de droga (...) e nesse dia logrou êxito”
(sic).

Prosseguiu aduzindo que as porções apreendidas estavam devidamente embaladas. E, sobre a dinâmica do fato, asseriu que na primeira abordagem [em via pública] foram encontrados entorpecente, dinheiro e canivete com o ora acusado. Depois da abordagem pessoal e encontrados narcóticos em sua posse, foi questionado ao
JANDERSON
se havia mais materiais ilícitos no local, ele informou que no interior da casa haveria mais entorpecentes, sendo realizada a revista domiciliar e encontrado mais narcóticos. Ao final, pontuou que o apelante já era conhecido da guarnição por seu envolvimento com o comércio malsão. [Relatório de Mídias, ID 222738785].

O policial militar
Dioni Eduardo Bento de Camargo
, em juízo, narrou que estava em diligências pelo bairro, precisamente naquela rua, local conhecido no meio policial pela ocorrência de tráfico de drogas por meio de denúncias, e quando estavam se aproximando da residência do ora acusado, ele avistou a guarnição e tentou fugir para o interior da casa. Nesse momento, conseguiram abordá-lo na área daquele imóvel, sendo encontrada na sua posse maconha e, durante entrevista,
JANDERSON
informou à equipe policial que havia mais narcóticos na sua residência. Ato contínuo, o acusado mostrou o local em que estavam as drogas, salvo engano, na gaveta do guarda-roupa, e apreenderam mais entorpecentes, além de canivete, uma touca que esconde o rosto, comumente utilizada para cometimento de crimes. Discorreu que naquele momento o increpado confessou a prática da narcotraficância.

Referida testemunha rememorou que no momento que foi ligada a sirene da viatura, o ora acusado correu para o interior da casa ea como a Polícia já tinha conhecimento daquele endereço como ponto de venda de drogas, abordou o increpado, acrescentando que o sinal de parada ocorreu na calçada em frente ao imóvel dele. Por derradeiro, declarou que já conhecia o increpado e seu envolvimento com o comércio espúrio, ressaltando que sua equipe vinha observando movimentação atípica na casa dele, e recebia denúncias indicando o narcotráfico naquele local. [Relatório de Mídias, ID 222738785].

E agregando mais informações hábeis no tocante à abordagem do recorrente,

o policial militar
Edelmiro Alves da Silva
, judicialmente, declarou que sua guarnição foi acionada para dar apoio e quando chegou no local dos fatos, a primeira viatura já tinha realizado a prisão do acusado. Disse que os demais colegas de farda lhe informaram que, ao abordar o ora increpado, ele saiu correndo para dentro do imóvel. Sobre a apreensão, pelo que se recorda, foram localizadas porções de maconha, assim como apreendida uma pequena balança de precisão. [Relatório de Mídias, ID 222738785].

Por sua vez, o apelante
JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
, perante a
autoridade policial
aduziu “
que por volta 20:30 estava saindo da sua casa e indo para a casa de uma amiga fumar um “brau”; que também estava levando uma quantidade de maconha para sua amiga Sofia (conhecida como Loira) para quem iria vender pela quantia de R$50,00; Que comprou uma quantia também de R$50,00 e repartiu para ficar com um pouco para seu uso e a outra iria vender para a citada amiga; que quando foi abordado pelos policiais tentou dispensar a droga jogando para dentro de casa; que comprou a droga no bairro Boa Esperança de um rapaz conhecido como Matheus; que já cumpriu pena no presídio ferrugem por tráfico e está na rua há aproximadamente 3 a 4 meses”
(IP, ID 222738666, p. 11-13).

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
JANDERSON
afirmou que comprova drogas para seu consumo e, às vezes, fumava na companhia de terceiros e quando esses queriam comprar dez, vinte reais, retirava das suas porções. Contudo, não adquiria grandes quantidades de drogas para traficar, ressaltando que seu dinheiro era oriundo do seu trabalho, acrescentando que a balança de precisão utilizava apenas para confirmar quanto entorpecente adquiria. Disse que com relação à sua amiga
Sofia
, não iria vender drogas para ela, iriam consumir juntos.

Discorreu que no fatídico dia estava com aproximadamente dez gramas de entorpecentes e, a caminho do estabelecimento comercial (
Drinks Bar
) dessa amiga, avistou a guarnição, e tentou se desfazer dessas porções, destacando que não se evadiu do local. Disse que um dos militares encontrou a droga que tinha dispensado no seu quintal, aduzindo que entregou a balança de precisão à equipe policial. Relatou, ainda, que foi abordado na calçada da sua residência e informou à guarnição o local em que se encontrava os narcóticos, a balança de precisão estava na casa dos fundos, o dinheiro dentro do guarda-roupa e, a acerca da touca, ressaltou que nunca a usou para cometer crimes, inclusive quando estava na delegacia, a jogou fora. Ao final, asseverou que foi encontrado nada ilícito na sua revista pessoal e sim no quintal da sua casa; salientando que comprava substâncias proscritas para seu próprio consumo e, de vez em quando, aparecia alguém para comprar, assim como às vezes solicitava drogas para outras pessoas, quando não possuía. [Relatório de Mídias, ID 222738785].

Pois bem. Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Do mesmo modo, é notório que o delito de
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a
consumação se protrai no tempo
, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E,
recentemente, em julgamento ao RE nº 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5º da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Partindo dessas premissas, e
compulsando os autos, mormente os depoimentos judiciais acima expostos, a guarnição estava em patrulhamento ostensivo pela região conhecida por ocorrência de narcotráfico, quando visualizou o ora apelante em via pública, ocasião em que
JANDERSON,
ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para adentrar sua residência. Assim a equipe policial procedeu sua abordagem na área desse domicílio, logrando êxito em apreender porções de drogas na sua posse.

Ato contínuo, o ora apelante informou à guarnição que havia mais drogas na sua residência e, assim, foi realizada buscas naquele imóvel e aprendidas mais porções da mesma substância proscrita (maconha), uma balança de precisão, dinheiro, canivete, sendo certo que perante a autoridade policial e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
JANDERSON
confessou parcialmente o exercício da narcotraficância.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado
JANDERSON
, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que, para além de ter havido autorização do recorrente para o ingresso dos agentes estatais em sua residência (o qual inclusive, indicou aos policiais os locais em que estavam os materiais ilícitos), todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca pessoal inicialmente realizada no acusado e posterior revista domiciliar do crime permanente em questão [tráfico de drogas], visto que os policiais apreenderam nessa ocorrência,
04 (quatro) porções de maconha equivalentes a 11,2g (onze gramas e dois decigramas), uma balança de precisão, expressivo numerário (R$ 1.042,50)
, não há razão para se falar em ilegalidade da diligência empreendida, porquanto tais circunstâncias evidenciam que não houve mera desconfiança por parte dos militares e demonstram a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, como se vê, a abordagem, inicialmente, tinha objetivo de verificar se o acusado estava na posse de produto ilícito, em razão de ter tentado empreender fuga quando avistou a guarnição policial, não havendo qualquer irregularidade na busca pessoal procedida no apelante.

Como dito anteriormente, após busca pessoal, foram encontradas duas porções de maconha. Ora, percebe-se que os militares somente se dirigiram ao imóvel após encontrar a substância ilícita com o acusado, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na busca domiciliar. Aliás, restou suficientemente demonstrado que as diligências no interior do imóvel foram previamente autorizadas pelo ora recorrente.

Desse modo, não há falar em
ofensa
aos princípios da inviolabilidade à privacidade e domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JANDERSON GUSTAVO FERREIRA DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 1012582-89.2020.8.11.0015 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024